Tribunal: TJSP
Processo: 2197573-85.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2018-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Decisão que homologou os cálculos da contadoria no sentido de que, do saldo controverso, ainda retido, nada mais é devido aos autores e cessionários, tendo ocorrido a quitação integral da obrigação. Agravante alega que o precatório em discussão foi pago em 2016, quando de há muito já havia vencido o prazo para pagamento das parcelas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Decisão que homologou os cálculos da contadoria no sentido de que, do saldo controverso, ainda retido, nada mais é devido aos autores e cessionários, tendo ocorrido a quitação integral da obrigação. Agravante alega que o precatório em discussão foi pago em 2016, quando de há muito já havia vencido o prazo para pagamento das parcelas previstas na Emenda 30/2000, e que, portanto, sobre essas parcelas devem incidir juros moratórios, a partir do vencimento de cada uma, até o efetivo pagamento. Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido pelo §5o do art. 100 da Constituição Federal. Juros devidos, devendo-se realizar novos cálculos para fins de quitação do precatório, reconhecendo-se a possibilidade de cômputo dos juros moratórios sobre todo o período, uma vez que a o apelado deixou de cumprir com sua obrigação no prazo constitucional. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000983200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197573-85.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante GUARUSI
LIMITADA ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/C, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente sem voto), JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR E PAULO DIMAS
MASCARETTI.
São Paulo, 12 de dezembro de 2018.
Antonio Celso Faria
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000 -Voto no 8.103/2018 - lof
2
ACF no 8.103/2018 – PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000
Comarca de Guarujá
Agravante: Guarusi Limitada Organização e Administração S/c
Agravado: Município de Guarujá
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Precatório. Decisão que homologou os cálculos da contadoria no
sentido de que, do saldo controverso, ainda retido, nada mais é
devido aos autores e cessionários, tendo ocorrido a quitação
integral da obrigação. Agravante alega que o precatório em
discussão foi pago em 2016, quando de há muito já havia vencido
o prazo para pagamento das parcelas previstas na Emenda
30/2000, e que, portanto, sobre essas parcelas devem incidir juros
moratórios, a partir do vencimento de cada uma, até o efetivo
pagamento. Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido
pelo §5o do art. 100 da Constituição Federal. Juros devidos,
devendo-se realizar novos cálculos para fins de quitação do
precatório, reconhecendo-se a possibilidade de cômputo dos juros
moratórios sobre todo o período, uma vez que a o apelado deixou
de cumprir com sua obrigação no prazo constitucional. RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 3468 dos autos originários que homologou os cálculos da
contadoria de fls. 3436/3442, no sentido de que, do saldo controverso, ainda
retido, nada mais é devido aos autores e cessionários, tendo ocorrido a
quitação integral da obrigação mediante o levantamento e direcionamento do
saldo incontroverso, por entender estar em conformidade com decidido nos
autos.
O agravante sustenta, em apertada síntese, que o Acórdão
proferido no Agravo de Instrumento de número 596.790-5/5, que embasou a
decisão agravada, refere-se exclusivamente aos juros compensatórios, e não
com relação aos juros moratórios, e que não se tratam de juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000 -Voto no 8.103/2018 - lof
3
continuação, mas sim da aplicação de juros pelo não pagamento das parcelas
previstas no parcelamento da Emenda 30/2000. Alega que o precatório em
discussão foi pago em 2016, quando de há muito já havia vencido o prazo
para pagamento das parcelas previstas na Emenda 30/2000, e que, portanto,
sobre essas parcelas devem incidir juros moratórios, a partir do vencimento
de cada uma, até o efetivo pagamento (fls. 01/07).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 86/89).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 91).
É o relatório.
Tratou-se originalmente de Ação de Desapropriação por
Utilidade Pública (processo no 0000037-63.1988.8.26.0223), movida pelo
Município de Guarujá em face de Guarusi Limitada Organizaçao e
Administraçao Sc e Paulo Carneiro Maia Filho.
Estando o processo em fase de pagamento dos
precatórios, sobreveio a decisão agravada:
Como já dito nestes autos inúmeras vezes, já foi esgotada, há
tempo, a discussão alusiva ao quantum debeatur (fls 2776/2777, 3169/3170 e
3368/3369).
O Depre, ademais, já realizou os cálculos, esgotando a sua
função, como informado no ofício respondido a fl 3332.
Da mesma forma, como esclarecido a fl 3369, informou
também o Depre que os cálculos realizados não levaram em consideração o
pretérito agravo tirado deste feito, de n° 596.790-5/5, que foi parcialmente provido
para se determinar apenas a inclusão, no parcelamento, dos juros legais, mas não
dos compensatórios e moratórios em continuação.
Não se tratou, de fato, de se rediscutir os parâmetros dos
cálculos, mas sim de se dar cumprimento àquilo que já foi, na fase processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000 -Voto no 8.103/2018 - lof
4
adequada, decidido.
Por conta disso e, em razão da insurgência da municipalidade
de fls. 2529/2530, os autos foram enviados à contadoria. Esta, a fls. 3436/3442, foi
expressa ao asseverar que, do saldo controverso ainda retido, nada mais é devido
aos autores e cessionários, tendo ocorrido a quitação integral da obrigação
mediante o levantamento e direcionamento do saldo incontroverso.
Portanto, por estar a conta da contadoria em conformidade
com o que já foi decidido nestes autos, por mais de uma vez, homologo-a,
acolhendo ainda a pretensão da municipalidade de fls. 2529/2530. Sendo definitiva
a presente decisão e quando julgado também o agravo de n°
2040055-32.2018.8.26.0000, tirado da decisão de fls. 3368/3369, certifique-se o
cumprimento de todas as determinações exaradas nos autos após o depósito, com
conclusão ulterior para extinção e remessa do montante controverso retido à conta
municipal destinada ao pagamento de precatórios, como requerido a fl 2530. Intime-
se.Guaruja, 11 de julho de 2018.
Foram apresentados embargos de declaração, que não
foram acolhidos (fls. 3475/3477).
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 86/89).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 91).
Pois bem.
Conforme o decidido no Agravo de Instrumento no
596.790-5/5, parcialmente provido por esta 8a Câmara de Direito Público em
31/01/2007, interposto contra a decisão, na fase executória, que indeferiu a
pretensão do Município do Guarujá para que fossem excluídos do valor
cobrado os juros moratórios e compensatórios em continuação, na pendência
da moratória concedida pelo artigo 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, inserido pela Emenda Constitucional no
30/2000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000 -Voto no 8.103/2018 - lof
5
“ (...) Com efeito, o artigo 78 do Ato das Disposições
Constitucionais
Transitórias,
acrescido
pela
Emenda
Constitucional no 30, de 13.09.2000 estabelece que: '
Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno
valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
suas complementações e os que já tiverem os seus
respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os
precatórios pendentes na data de promulgação desta
Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até
31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor
real, em moeda corrente, acrescido de juros legais,
prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de
dez anos, permitida a cessão dos créditos ́,
Consoante se infere da dicção do referido artigo, no
parcelamento constitucional só foram incluídos os juros
legais, ou seja, os previstos no artigo 1062 do Código Civil,
não contemplando os juros compensatórios ou outros
acréscimos em continuação.
(...)
Assim, os valores dos precatórios pendentes na data da
promulgação da Emenda (14.09.2000) e os que decorrem
de ações ajuizadas até 31.12.99 são consolidados pelo seu
valor real, observado o título executivo judicial (principal,
juros
moratórios,
compensatórios
e
verbas
da
sucumbência), e liquidados no prazo máximo de dez anos,
em prestações anuais, iguais e sucessivas, com correção
monetária e acrescidas de juros legais de 6% ao ano, até a
entrada em vigor do novo Código Civil, e de 12% ao ano a
partir de então, parcelas decimais que poderão ser
depositadas até o último dia do respectivo exercícios,
conforme se observa dos termos do artigo 78, §2o, do
ADCT.
(...)
Na verdade, o ato normativo impugnado não importa na
supressão de qualquer direito ou alteração de decisão
judicial transitada em julgado, mas apenas define critério
para satisfação dos precatórios, sem qualquer excesso aos
limites impostos ao poder reformador, não havendo óbice
em se estabelecer reagras mais brandas em relação a
pagamento
de
determinados
precatórios,
restando,
ademais, plenamente resguardado o crédito dos exequentes
através da incidência de juros e atualização monetária,
justamente a teor do que dispõe o novo dispositivo
constitucional retro mencionado”.
Assim, o direito à incidência de juros moratórios foi
expresso na decisão exequenda, tendo sido excluídos apenas os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197573-85.2018.8.26.0000 -Voto no 8.103/2018 - lof
6
compensatórios em continuação.
Observa-se que o caso concreto está fora da abrangência
da Súmula Vinculante no 17, do C. STF, em que restou decidido que “durante
o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Isso porque,
conforme decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal, referida súmula
“pressupõe a liquidação do débito no período de doze meses previsto no art. 100 da
CF. Não alcança situação concreta em que inobservado o aludido espaço de
tempo” (Rcl 10.418-Agr terceiro, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em
26-11-2013, Primeira Turma, DJE de 20-1-2014), como o caso dos autos.
Assim, se “atraso implica na incidência de juros de mora e o
débito foi realizado a destempo, os juros são devidos, inclusive sobre o período de
graça do art. 100, § 5o, da Carta Magna” (TJSP, Apelação no
0413269-19.1999.8.26.0053, Rel. Des. Renato Delbianco, j. em 20/07/2018).
Assim, o provimento do presente recurso é medida que se
impõe, devendo-se realizar novos cálculos para fins de quitação do
precatório, reconhecendo-se a possibilidade de cômputo dos juros moratórios
sobe todo o período, incluindo o de graça constitucional, uma vez que a o
apelado deixou de cumprir com sua obrigação no prazo constitucional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator